Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002656-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), IRAMA DA SILVA SOBRINHO - CPF: 870.065.701-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – PLANO DE SAÚDE CANCELADO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – RESTABELECIMENTO DO PLANO CONTRATADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, revela-se acertada a decisão que restabeleceu a prestação dos serviços de saúde, ante a não comprovação do alegado inadimplemento, por estar em consonância com os princípios constitucionais do direito à vida, saúde e a dignidade da pessoa humana, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002656-95.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Irama da Silva Sobrinho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Irama da Silva Sobrinho,
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré restabeleça o plano de saúde contratado pelo autor, sob pena de multa
.

Inconformada,
a agravante sustenta que não há nenhuma evidência nos autos que comprove a ilicitude de sua conduta, mormente pelo fato dos documentos trazidos à baila demonstrarem a legalidade do cancelamento do contrato, ante a inadimplência do agravado. Segue sustentando que não descumpriu a legislação que rege a sua atividade e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
. Requer a reforma da r. decisão.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id. 77387492).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta
(id. 80380955), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002656-95.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Irama da Silva Sobrinho

V O T O

Cinge-se dos autos que
Irama da Silva Sobrinho ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral c/c tutela antecipada contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo ser usuário do plano de saúde da ré juntamente com seus filhos desde 2009, contudo, após questionar em Juízo supostas cobranças ilegais em seu plano no ano de 2018 e 2019, tendo vencido a demanda que fora concluída em março de 2020, foi surpreendido com o cancelamento do referido plano sem qualquer justificativa legal, tendo a aludida empresa alegado a ocorrência de inadimplência,
motivando o manejo da demanda para pleitear, em sede de tutela antecipada, o restabelecimento do plano e a suspensão da cobrança por serviços não contratados.

A douta magistrada
a quo
, após determinar a manifestação da empresa ré acerca do pedido liminar (id. 76633952 – pág. 94/95), vislumbrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, e deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a mesma restabeleça o plano de saúde contratado pelo autor, sob pena de multa (
id. 76633952 – pág. 230/231
).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
sustentando que não há nenhuma evidência nos autos que comprove a ilicitude de sua conduta, mormente pelo fato dos documentos trazidos à baila demonstrarem a legalidade do cancelamento do contrato, ante a inadimplência do agravado.

Segue sustentando que não descumpriu a legislação que rege a sua atividade e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do autor, ora agravado, e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes, bem como a ausência da inadimplência alegada pela empresa ré como justificativa para o cancelamento do plano de saúde em questão (id. 76633952 – pág. 14/19, 24/28 e 34/37).

Na espécie, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do autor, ora agravado, bem como da sua filha menor, a qual padece de patologia reumatológica, no pronto restabelecimento do plano de saúde em questão.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
A documentação trazida pela ré aos autos comprova a contratação negada pelo autor, segundo se vê da cópia do contrato inserida em id. 46428710, devidamente assinada pelas partes, de modo que não há falar em suspensão da respectiva cobrança.

Por outro lado
,
desses mesmos documentos não se extrai prova dos motivos que acarretaram o cancelamento do plano, pois não há qualquer evidência de que a finalização do contrato tenha, de fato, ocorrido por inadimplência
.

Isso porque o documento descrito pela prestadora como “comprovante de entrega de notificação cancelamento”, inserido em id. 46429675, bem na verdade, possui apenas a identificação de “Carta Cobrança Pessoa Física: 10/01/2020”, ali não se visualizando qualquer alusão ou advertência acerca da possibilidade de cancelamento do plano ou do prazo para pagamento da parcela em atraso
.

Em suma, a ré não logrou êxito na desconstituição dos fatos ensejadores da probabilidade do direito do autor de obter o restabelecimento do seu plano de saúde.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria natureza dos serviços contratados, sem os quais o autor e seus dependentes poderão sofrer sérios prejuízos à saúde.
”
(id. 76633952 – pág. 230/231 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL– PLANO DE SAÚDE – CO-PARTICIPAÇÃO – INADIMPLEMENTO DE FATURA MENSAL – RESTABELECIMENTO DA COBERTURA – BEM JURÍDICO MAIOR – DIREITO À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE HUMANA - REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA PRESENTES – ART. 273, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

A presença da verossimilhança da alegação, atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada, o que aconteceu na espécie.

Revela-se acertada a decisão que restabeleceu a prestação dos serviços de saúde, em razão da demonstrada necessidade de tratamento, em consonância com os princípios constitucionais do direito à vida, saúde e a dignidade da pessoa humana
.”
(RAI n. 41.635/2012, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 08.08.2012 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ALTERAÇÃO DO CONTRATO – RESTABELECIMENTO DE COBERTURA ANTERIORMENTE CONTRATADA – DIREITO À SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica o restabelecimento de cobertura de plano originariamente contratado para a realização de procedimentos indispensáveis a manutenção da saúde de usuário de convênio médico
.
” (RAI n. 44.124/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.06.2011 – negritei)

Com efeito, embora a agravante alegue que cancelou o plano de saúde em razão da inadimplência do agravado, o certo é que, consoante bem anotado pela d. magistrada, não há nos autos, ao menos em sede de cognição sumária, documentos que demonstrem com clareza tal afirmação, mormente pelo fato de não se visualizar qualquer alusão ou advertência acerca da possibilidade do mencionado cancelamento ante o atraso nas parcelas.

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida, pois, o agravado deverá manter o pagamento mensal das parcelas do plano de saúde, inexistindo, a princípio, qualquer prejuízo à recorrente.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário e seus filhos a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021